Tribunal: TJMT
Processo: 1022874-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022874-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MARIA ROSA FERRAZ - CPF: 272.119.322-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT - CPF: 029.233.251-33 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), VICENTE MATEUS DA SILVA - CPF: 489.128.595-87 (AGRAVANTE), ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CITAÇÃO POSTAL REALIZADA EM ENDEREÇO OBTIDO POR MEIO DE SISTEMA OFICIAL – RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO – VALIDADE DO ATO – ART. 248, § 4º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO À ÉPOCA DA CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PENHORA VIA SISBAJUD – NULIDADE JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a citação postal realizada em endereço obtido por meio de consulta a sistemas oficiais e recebida por funcionário de portaria de condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil, inexistindo prova apta a demonstrar que o destinatário não mais residia no local à época do ato citatório.

Não há falar em nulidade da citação quando os elementos constantes dos autos evidenciam a regularidade da comunicação processual e a observância das normas legais aplicáveis.

Carece de interesse recursal a insurgência voltada contra penhoras efetivadas por meio do SISBAJUD quando a própria decisão agravada já reconheceu a nulidade dos atos constritivos, inexistindo sucumbência ou utilidade prática na reforma do decisum quanto à matéria.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VICENTE MATEUS DA SILVA
(Id-370314896) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-370326856, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 1004383-54.2019.8.11.0002,
proposta
por
ELLO CONSTRUTORA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME
,
com o objetivo de reformar decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação inicial e manteve atos executórios e constritivos.

Alega o agravante que a citação realizada na fase de conhecimento é nula, pois o aviso de recebimento foi assinado por terceiros desconhecidos em endereço no qual não mais residia, circunstância que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a nulidade da citação contamina todos os atos subsequentes, inclusive a revelia, a sentença e os atos executórios posteriores.

Afirma, ainda, que a própria decisão agravada reconheceu nulidade de atos posteriores por ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença, o que corroboraria a inexistência de ciência prévia da demanda.

Argumenta também pela impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.040,64, por possuírem natureza salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como pela nulidade da fase executiva em razão da ausência de intimação pessoal para pagamento voluntário.

Sustenta, por fim, a desproporcionalidade das medidas constritivas deferidas, incluindo penhora de bens, autorização de entrada forçada e uso de força policial, por derivarem de processo supostamente viciado desde sua origem.

Requer a reforma integral da decisão agravada para declarar a nulidade da citação inicial e de todos os atos subsequentes ou, subsidiariamente, reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas e determinar sua liberação.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

370565876.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-375166870.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VICENTE MATEUS DA SILVA
(Id-370314896) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, constante do Id-370326856, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 1004383-54.2019.8.11.0002, proposta por
ELLO CONSTRUTORA, COMÉRCIO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME
,
com o objetivo de reformar decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação inicial e manteve atos executórios e constritivos.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelo agravante, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar sua reforma.

No tocante à alegada nulidade da citação realizada na fase de conhecimento, verifica-se que o Juízo de origem consignou que a correspondência citatória foi encaminhada ao endereço obtido mediante consulta aos sistemas oficiais, sendo recebida em condomínio edilício, situação expressamente contemplada pelo art. 248, § 4º, do Código de Processo Civil. Ademais, consignou que o endereço utilizado coincidia com aquele informado pelo próprio executado em instrumento de procuração acostado aos autos, inexistindo prova idônea de alteração de domicílio em momento anterior ao ato citatório.

Nesse contexto, a fundamentação adotada pelo magistrado singular mostra-se consentânea com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a citação postal entregue em condomínio edilício e recebida por funcionário da portaria, desde que inexistam elementos concretos aptos a demonstrar a irregularidade do ato ou a impossibilidade de ciência do destinatário.

De igual modo, as razões recursais não trouxeram elementos novos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de origem, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente examinados e afastados pela decisão recorrida.

Outrossim, merece destaque que a própria decisão agravada acolheu parcialmente a insurgência do executado ao reconhecer a nulidade dos atos subsequentes praticados no cumprimento de sentença sem a observância da necessária intimação pessoal do devedor, determinando o restabelecimento do contraditório naquela fase processual.

- DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PENHORAS SISBAJUD

No que se refere à insurgência relacionada às constrições financeiras realizadas por meio do sistema SISBAJUD, verifica-se a ausência de interesse recursal.

Isso porque o próprio Juízo de origem reconheceu a nulidade dos atos executivos praticados após o vício identificado no cumprimento de sentença, circunstância que alcançou as penhoras efetivadas, tornando sem objeto a pretensão recursal quanto a esse ponto.

Dessa forma, inexistindo sucumbência ou prejuízo ao agravante em relação às constrições financeiras impugnadas, falta-lhe interesse processual para recorrer acerca da matéria, uma vez que o provimento jurisdicional pretendido já foi alcançado na decisão combatida.

Por fim, conforme bem destacado nas contrarrazões, a decisão agravada examinou detidamente as circunstâncias do caso concreto e observou os elementos constantes dos autos, não havendo fundamento jurídico apto a ensejar sua modificação.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026